Tribunal: TJMT
Processo: 1050857-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050857-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLE MALHEIROS GOMES DE CASTRO CUNHA - CPF: 011.911.921-80 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA DE MULTA APÓS O PRAZO INICIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à multa de fidelidade em contrato de internet empresarial, determinar a abstenção de cobrança e de eventual negativação, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta ilegitimidade ativa da autora, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, validade da cláusula de fidelização de 24 meses com multa por rescisão antecipada e inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor a demanda, embora o contrato esteja formalmente vinculado à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual empresarial; (iii) determinar se é válida a cobrança de multa por fidelidade após o término do prazo contratual inicial, sem cláusula expressa de renovação automática; e (iv) verificar se a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, enseja indenização por dano moral e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais, sendo suficiente a afirmação de repercussão direta da cobrança e da ameaça de negativação na esfera jurídica da autora para autorizar sua atuação em juízo.

4.

A pessoa jurídica pode ser equiparada à consumidora quando demonstrada vulnerabilidade frente ao fornecedor, nos termos do art. 4o, I, do CDC, legitimando a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova.

5.

O contrato foi celebrado com prazo de fidelização de 24 meses, encerrado em 15/09/2024, tendo o pedido de cancelamento ocorrido apenas em 26/06/2025, após o cumprimento integral do período inicialmente pactuado.

6.

A renovação automática do prazo de fidelidade exige previsão contratual expressa e anuência inequívoca do consumidor, não sendo admitida interpretação implícita, em observância ao dever de informação clara previsto no art. 6o, III, do CDC.

7.

A juntada de prints de cláusulas contratuais desacompanhados do instrumento integral subscrito não comprova a existência de pactuação válida acerca da renovação da fidelização.

8.

A cobrança de multa rescisória após o término do prazo inicial, sem prova de renovação expressa, configura falha na prestação do serviço e torna inexigível o débito.

9.

A manutenção de cobrança indevida, mesmo após reiteradas reclamações administrativas, viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, ainda que inexistente inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

10.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa é aferida conforme a teoria da asserção, bastando a alegação de repercussão direta na esfera jurídica da parte autora. 2. A pessoa jurídica pode ser equiparada à consumidora quando demonstrada vulnerabilidade, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3. A renovação automática de cláusula de fidelidade exige previsão contratual expressa e consentimento inequívoco do consumidor. 4. A cobrança de multa por fidelidade após o término do prazo inicial, sem prova de renovação válida, é indevida. 5. A manutenção de cobrança indevida após reclamações administrativas configura dano moral, ainda que inexistente negativação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1050857-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Rafaelle Malheiros Gomes de Castro Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

I
sto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide;

b) DETERMINAR que a empresa Reclamada se abstenha de incluir o nome da parte Autora em qualquer cadastro de inadimplentes, com fundamento na multa contratual discutida nestes autos, além de cancelar a cobrança da multa de fidelidade, abstendo-se de lançá-la em qualquer fatura ou cobrança, tudo isso no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 202226196;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a ilegitimidade ativa da autora, por ter o contrato sido firmado com pessoa jurídica, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade da cláusula de fidelização de 24 meses com incidência de multa por rescisão antecipada e a inexistência de dano moral, diante da ausência de negativação, requerendo a reforma integral da sentença.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, não assiste razão à recorrente.

Embora o contrato de prestação de serviços de telecomunicações esteja formalmente vinculado à pessoa jurídica, a análise da legitimidade deve observar a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva é aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial, e não do resultado probatório final.

Na hipótese, a autora sustenta ter sido diretamente atingida pela cobrança reputada indevida e pela ameaça de negativação decorrente da multa rescisória discutida nos autos, circunstâncias que, em tese, revelam repercussão imediata em sua esfera jurídica pessoal, suficiente para autorizar sua atuação em juízo.

Ademais, tratando-se de relação envolvendo microempresa cujo funcionamento se confunde, na prática, com a atuação de sua sócia administradora, não se mostra razoável impor interpretação restritiva da legitimidade que inviabilize a tutela jurisdicional efetiva, sobretudo quando a controvérsia envolve cobrança potencialmente apta a produzir reflexos diretos sobre a reputação creditícia da própria pessoa física que conduz a atividade empresarial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que contratou serviço de internet fixa empresarial com cláusula de fidelidade cujo término teria ocorrido em setembro de 2024, afirmando que não houve manifestação de vontade para renovação do período de permanência. Relata que, ao solicitar o cancelamento em 26/06/2025, foi surpreendida com a cobrança de multa rescisória no valor de R$ 610,95, posteriormente embutida em fatura mensal que totalizou R$ 770,56, circunstância que reputa abusiva e apta a ensejar reparação moral.

Pois bem. Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoas jurídicas, tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4o, inciso I, do Estatuto Consumerista, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, razão pela qual a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

Em análise dos autos, tem-se incontroverso que o contrato foi celebrado em 15/09/2022 com prazo de permanência de 24 meses, finalizado em 15/09/2024.

Também se verifica que o pedido de cancelamento dos serviços ocorreu em 26/06/2025, quando já transcorrido referido prazo.

Nos termos do art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para consumidor corporativo.

Entretanto, o artigo 6o, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor deve ter acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados.

Desta forma, não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexistente qualquer cláusula contratual EXPRESSA em tal sentido, não sendo viável ainda interpretação implícita.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de fidelidade depende de manifestação expressa do consumidor, sendo abusiva a renovação automática sem consentimento.

4. A cobrança indevida de multa por fidelidade, após o término do prazo inicial, configura falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é configurado pela cobrança indevida e suspensão dos serviços, extrapolando o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.
A renovação automática de cláusula de fidelidade sem consentimento expresso do consumidor é abusiva.

2. A cobrança indevida de multa por fidelidade
após o término do prazo inicial gera direito à indenização por danos morais.

(...) (N.U 1003383-31.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A renovação automática do contrato não implica a renovação do período de fidelização sem a devida ciência e anuência do consumidor, conforme previsto na legislação aplicável
.

4. A empresa de telefonia não comprovou que informou expressamente ao consumidor sobre a renovação da fidelização e a consequente incidência de multa em caso de rescisão antecipada.

5. A cobrança da multa, sem prova de consentimento expresso do consumidor, é considerada abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor.

6.
A jurisprudência confirma que a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente sem consentimento explícito do consumidor, sendo inexigível a multa aplicada em tais circunstâncias.

(...) (N.U 1061258-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – REJEITADA -
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, pois, como bem pontuou a sentença, “O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.099/95, prevê que serão admitidas a propor ação no Juizado Especial Cível “as pessoas enquadradas como microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n. 123/06,” que por sua vez, no artigo 3o, define que a sociedade simples e a sociedade empresária são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte”.

2. A cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia, depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor, razão pela qual a sua renovação não pode se dar de forma automática. Logo, não havendo manifestação expressa do consumidor, é irregular a cobrança de multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade.

3. In casu, não há qualquer prova nos autos da anuência da recorrida sobre a renovação automática do contrato firmado entre as partes e do respectivo termo de fidelidade
.

4. Restou demonstrada cobrança indevida de multa rescisória, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia, o que torna a cobrança indevida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002677-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA INDENVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. INSUGÊNCIA DA RECLAMADA. TESE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE POR SMS. NOVAS ALEGAÇÕES FEITAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE FIDELIDADE CONTRATUAL ORIGINÁRIO CUMPRIDO. CANCELAMENTO SEM MULTA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA
. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Na contratação de plano empresarial de telefonia móvel, composto por um conjunto de números telefônicos, impõe-se observar o prazo de fidelidade contratual, sob pena de pagamento de multa pela rescisão antecipada.

O simples recebimento de mensagem via SMS informando sobre a renovação automática do plano de telefonia não tem o condão por si só de renovar a fidelização contratual, integralmente observada na contratação originária.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040929-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Importante ressaltar que inserir no corpo da contestação
print
de clausulas contratuais, sem a juntada do documento integral comprovando que a autora anuiu com tais termos é insuficiente para comprovar a legalidade da multa aplicada.

Logo, indevida a cobrança de multa após o prazo inicial estipulado para a fidelização, em razão da solicitação de cancelamento, uma vez que cumprido o período de fidelização, sem qualquer menção expressa à possibilidade de renovação automática.

Já quanto ao dano moral, embora não haja comprovação de efetiva inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito, o conjunto probatório revela situação que ultrapassa o mero dissabor inerente às relações contratuais.

Consta dos autos a existência de sucessivas reclamações administrativas formuladas pela parte autora, acompanhadas de protocolos de atendimento, evidenciando tentativa reiterada de solução extrajudicial da controvérsia, sem resposta eficaz da fornecedora, que manteve a cobrança reputada indevida mesmo após a ciência da insurgência.

Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé objetiva, transparência e adequada solução das demandas do consumidor, circunstâncias aptas a gerar abalo de ordem extrapatrimonial, sobretudo quando se considera tratar-se de microempreendedora cuja atividade econômica depende diretamente de regularidade contratual e estabilidade creditícia.

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026